Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita.
2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio – ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
3. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, não havendo teratologia na decisão que justifique a reforma em sede de habeas corpus.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.